Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-19.2021.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001311-19.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO TOLARDO - CPF: 012.116.849-20 (APELADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), OLGA TOLARDO - CPF: 946.606.031-72 (APELADO), LUCAS MARTOS TOLARDO - CPF: 060.182.211-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), JOAO TOLARDO - CPF: 012.116.849-20 (APELANTE), LUCAS MARTOS TOLARDO - CPF: 060.182.211-01 (APELANTE), OLGA TOLARDO - CPF: 946.606.031-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLGA TOLARDO - CPF: 946.606.031-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), LUCAS MARTOS TOLARDO - CPF: 060.182.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TOLARDO - CPF: 012.116.849-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO (APELANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO (APELADO), MPEMT - JUÍNA (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo vício de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado é cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para retificação no ponto.

2. Quanto ao vício de julgamento extra petita apontado, verifico que, embora no entendimento deste magistrado não tenha havido ensejo à condenação pelos danos morais coletivos, o pedido da parte recorrente foi tão somente no sentido de reduzir ao mínimo tal condenação, motivo pelo qual entendo que a correção do vício de contradição supre a alegação de julgamento extra petita.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 1001311-19.2021.8.11.0025, que negou provimento às apelações do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e do ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO, para o fim de manter incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Alega o embargante a existência dos seguintes vícios no julgado de segundo grau: contradição manifesta no acórdão, uma vez que a sentença exarada condena o particular ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos e o voto para desprovimento de ambos os recursos, exclui a indenização por danos morais aplicada; julgamento extra petita, pois enfrentou de ofício questões que não foram objeto de recurso pelas partes, qual seja a anulação da indenização a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 1001311-19.2021.8.11.0025, que negou provimento às apelações do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e do ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO, para o fim de manter incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma
o embargante a existência dos seguintes vícios no julgado de segundo grau: contradição manifesta no acórdão, uma vez que a sentença exarada condena o particular ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos e o voto para desprovimento de ambos os recursos, exclui a indenização por danos morais aplicada; julgamento extra petita, pois enfrentou de ofício questões que não foram objeto de recurso pelas partes, qual seja a anulação da indenização a título de danos morais.

De fato, quanto ao vício de contradição apontado, verifico sua existência, uma vez que incorreu em notória dissonância a parte dispositiva em relação à fundamentação utilizada no julgado.

Assim, no acórdão de id. 204031172, onde se lê:

“Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO às apelações do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e do ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO, para o fim de manter incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.”

Leia-se corretamente:

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO à apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO, para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada, reduzindo a condenação em indenização por dano moral coletivo, quando da liquidação da sentença, em seu patamar mínimo.

Desse modo, e
xistindo vício de contradição, é cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para retificação no ponto.

Quanto ao vício de julgamento extra petita apontado,
verifico que, embora no entendimento deste magistrado não tenha havido ensejo à condenação pelos danos morais coletivos, o pedido da parte recorrente foi no sentido de apenas reduzir ao mínimo tal condenação, motivo pelo qual entendo que a correção do vício de contradição como acima realizado já supre a alegação de julgamento extra petita.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração apenas para sanar o vício de contradição apontado, fazendo-se necessária a consequente correção da certidão de julgamento como lançada em id. 203291162
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024